Tribunal: STJ
Processo: 1003796-32.2019.8.11.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2844277 - MT (2025
/0025086-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: LABET EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA
ADVOGADOS
: ELIANA DA COSTA LOURENÇO - RJ051575
ALEXANDRE TOURINHO ZONIS - RJ163430
VICTORIA CAMARGO RIBEIRO - RJ227068
EMBARGADO
: HAISTHER AUGUSTO DA COSTA SANTOS
ADVOGADA
: MICHELLI OLIVEIRA RIBEIRO COSMO - MT025119O
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
09/09/2025
15/09/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50559170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/09/2025 14:49:30
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 299b3cbf-c24b-4ca1-83b5-77098f05c6b9

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2844277 - MT (2025
/0025086-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: LABET EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA
ADVOGADOS
: ELIANA DA COSTA LOURENÇO - RJ051575
ALEXANDRE TOURINHO ZONIS - RJ163430
VICTORIA CAMARGO RIBEIRO - RJ227068
EMBARGADO
: HAISTHER AUGUSTO DA COSTA SANTOS
ADVOGADA
: MICHELLI OLIVEIRA RIBEIRO COSMO - MT025119O
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por LABET EXAMES
TOXICOLÓGICOS LTDA. ao acórdão que negou provimento ao agravo interno por falta
de impugnação específica em relação à incidência da Súmula no 7/STJ (e-STJ fls. 689
/690).
Em suas razões (e-STJ fls. 697/700), a embargante alega que o acórdão
embargado deixou de observar que o fundamento da incidência da Súmula no 7/STJ
foi devidamente combatido em tópico específico.
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
A decisão embargada não padece de nenhum dos vícios ensejadores dos
declaratórios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil: obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.
Em verdade, conforme consignado no acórdão embargado, não houve
impugnação específica quanto à incidência da Súmula no 7/STJ, circunstância que
atraiu a aplicação do disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil.
Observa-se que a refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser
efetiva, individualizada, específica e fundamentada (AgInt no REsp 1.535.657/MT,
Documento eletrônico VDA49689297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:32
Código de Controle do Documento: 6ec6fd33-5850-482a-b831-7c911cd1216a

Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 26/8/2020, e AgRg no
RHC 128.660/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
de 24/8/2020).
A propósito, os EAREsp no 746.775/PR, Rel. p/ acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/9/2018, os quais receberam a seguinte
ementa:

"PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o
art. 505 do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no art. 544, § 4o,
I, do CPC, no sentido de que pode o relator 'não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada' - o que foi reiterado pelo novel CPC, em
seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de
uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma
vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há,
pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a
decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo
contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base
na aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso
repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos."

Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir o erro
material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no art. 1.026 do
Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49689297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:32
Código de Controle do Documento: 6ec6fd33-5850-482a-b831-7c911cd1216a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.844.277 / MT
Número Registro: 2025/0025086-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10037963220198110002
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LABET EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA
ADVOGADOS : ELIANA DA COSTA LOURENÇO - RJ051575
ALEXANDRE TOURINHO ZONIS - RJ163430
VICTORIA CAMARGO RIBEIRO - RJ227068
AGRAVADO
: HAISTHER AUGUSTO DA COSTA SANTOS
ADVOGADA
: MICHELLI OLIVEIRA RIBEIRO COSMO - MT025119O
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - DIREITO DE IMAGEM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LABET EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA
ADVOGADOS
: ELIANA DA COSTA LOURENÇO - RJ051575
ALEXANDRE TOURINHO ZONIS - RJ163430
VICTORIA CAMARGO RIBEIRO - RJ227068
EMBARGADO : HAISTHER AUGUSTO DA COSTA SANTOS
Documento eletrônico VDA50542565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:32:54
Código de Controle do Documento: 2c4e4cef-dbb3-4525-842b-83e0257ace70

ADVOGADA
: MICHELLI OLIVEIRA RIBEIRO COSMO - MT025119O
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
09/09/2025
15/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:32:54
Código de Controle do Documento: 2c4e4cef-dbb3-4525-842b-83e0257ace70